Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DESPACHO O art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê expressamente o agravo de instrumento como o recurso cabível contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. À luz do art. 10 do Codex, faculto à parte recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos pressupostos de admissibilidade do seu recurso de apelação. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004